Tribunal: TJMT
Processo: 1000913-98.2021.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000913-98.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 04.837.791/0001-60 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, TITULAR DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELAINE CARDOSO CAMPOS - CPF: 915.361.111-04 (LITISCONSORTES), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000913-98.2021.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Q. I. Centro Educacional Ltda.

Impetrado:

Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres – MT

Litisconsorte(s)

Elaine Cardoso Campos

Geraldo Dantas da Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade da parte beneficiária.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº
1001469-34.2021.8.11.0006
, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o recolhimento do preparo recursal.

A Impetrante ataca a decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, alegando que não têm condições financeiras para efetuar o preparo, por isso, requer que seja deferida a gratuidade pretendida. Requer a concessão de antecipação de tutela deferindo a gratuidade da justiça e que, ao final, a segurança seja concedida ratificando a liminar.

A liminar foi deferida, tão somente para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, até o julgamento deste
Mandamus,
consoante decisão proferida no ID nº 111957486.

No presente caso, entendo que não há necessidade da autoridade coatora prestar informações, pois os fundamentos jurídicos de sua decisão estão nela inseridos.

Não houve o encaminhamento dos autos ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, vez que ante
o teor do ofício encaminhado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, por não haver interesse de menores, nem se tratar de discussão a respeito de saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No presente Mandado de Segurança a Impetrante alega que ajuizou execução de título extrajudicial contra a litisconsorte, feito nº
1001469-34.2021.8.11.0006
, e que a autoridade apontada como coatora indeferiu a petição inicial, pelo fato de o contrato não conter a assinatura de duas testemunhas e entender que, por isso, não é título executivo extrajudicial.

Assevera que interpôs recurso inominado contra a referida decisão e requereu a gratuidade da justiça, por estar em recuperação judicial, mas o referido pedido foi indeferido por ausência de provas da insuficiência de recursos financeiros.

Ao final requereu que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça e feito encaminhado à Turma Recursal para julgamento do recurso inominado.

O deferimento da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial depende da situação fática, não é uma questão unicamente de direito, a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do benefício da gratuidade da justiça para a pessoa jurídica, não diz nada a respeito da recuperação judicial, pois dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

O STJ já decidiu que:
"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios"
(AgRg no REsp 1509032⁄SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄03⁄2015, DJe 26⁄03⁄2015).

Dessa forma, para o deferimento ou indeferimento da gratuidade da justiça, há necessidade de ser examinada à particularidade e peculiaridade da requerente, ou seja, deve ser verificado, no caso concreto, se houve a efetiva demonstração acerca da impossibilidade de se arcar com os encargos processuais, na forma prevista na Súmula 481⁄STJ. Mas, também podem e devem ser levados em consideração os fatos públicos e notórios, que não dependem de prova, e, se possível, a situação da requerente do benefício, frente à realidade social.

Verifico que a Impetrante é uma Microempresa, com o ramo de educação (ensino fundamental, educação infantil em creches, educação infantil em pré-escola, educação em ensino médio, educação profissional de nível técnico e cursos preparatórios de concurso), E que são seus sócios Daniel Garcia de Lima e Alzira Lopes de Lima, aparentemente, marido e mulher, pois consta que ambos residem no mesmo endereço. Bem como que o seu capital social é de R$ 170.000,00 e encontra-se em recuperação judicial.

Como é público e notório a pandemia do COVID-19 gerou grandes transtornos para toda a sociedade, principalmente para as instituições de ensino, muitos pais de alunos tiraram seus filhos da escola em razão da necessidade de afastamento social, e também muitos por falta de condições financeiras, pois perderam ou reduziram o seu “ganha pão”.

Assim, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante demonstrou que vem enfrentando uma crise financeira que a impossibilita de efetuar o recolhimento das custas processuais e mesmo em se tratando de pessoa jurídica, como neste caso, entendo que restou demonstrado os motivos a lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração da insuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo recursal,
CONCEDO A SEGURANÇA,
e mantenho a liminar que suspendeu os efeitos da decisão agravada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022